Tribunal: CARF
Processo: 16327.720223/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013
LUCRO PRESUMIDO. OPÇÃO INDEVIDA. LANÇAMENTO PELO LUCRO REAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA SUA APURAÇÃO. ARBITRAMENTO. OBRIGATORIEDADE. CANCELAMENTO DA EXIGÊNCIA.
A disposição constante do artigo 47, caput e inciso IV, da Lei no 8.981/95, é clara e inequívoca no sentido de que o lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando (...) o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido. Não se trata de uma faculdade, mas de efetiva imposição legal.
A douta autoridade fiscal não pode ignorar a falta de apresentação do LALUR pela fiscalizada e partir para a apuração das diferenças de tributos pelo lucro real, tomando este pelo saldo da conta representativa de Lucros ou Prejuízos do Exercício, olvidando-se que tanto a apuração do lucro real quanto da base de cálculo da CSLL partem do resultado contábil, mas são sujeitas à adições e exclusões previstas em lei para a sua determinação.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720223/2018-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.787 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
KONDOR ADMIN. E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
LUCRO PRESUMIDO. OPÇÃO INDEVIDA. LANÇAMENTO PELO
LUCRO REAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA SUA APURAÇÃO.
ARBITRAMENTO.
OBRIGATORIEDADE.
CANCELAMENTO
DA
EXIGÊNCIA.
A disposição constante do artigo 47, caput e inciso IV, da Lei no 8.981/95, é
clara e inequívoca no sentido de que “o lucro da pessoa jurídica será arbitrado
quando (...) o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no
lucro presumido”. Não se trata de uma faculdade, mas de efetiva imposição
legal.
A douta autoridade fiscal não pode ignorar a falta de apresentação do LALUR
pela fiscalizada e partir para a apuração das diferenças de tributos pelo lucro
real, tomando este pelo saldo da conta representativa de Lucros ou Prejuízos do
Exercício, olvidando-se que tanto a apuração do lucro real quanto da base de
cálculo da CSLL partem do resultado contábil, mas são sujeitas à adições e
exclusões previstas em lei para a sua determinação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Efigênio de Freitas Junior (relator) e Wilson
Kazumi Nakayama, que davam provimento parcial para exonerar parte do lançamento tributário.
A Conselheira Gisele Barra Bossa foi designada para redigir o voto vencedor.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa – Redatora Designada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720223/2018-81
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.787 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720223/2018-81

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de autos de infração relativos ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), com base no lucro real e,
por via reflexa, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e
Contribuição para o PIS/PASEP, no regime não cumulativo, referentes ao ano-calendário 2013,
no montante total de R$36.064.756,90, incluídos principal, juros e multa de ofício de 75%.

2.
A fiscalização apurou omissão de receita de taxa de administração de fundos
geridos pela Kondor Gestora, no valor total de R$ 1.094.497,11, no mês de dezembro de 2012.
Com efeito, descaracterizou a opção pelo lucro presumido devido à receita bruta total no ano-
calendário anterior (2012) ultrapassar o limite de R$ 48.000.000,00 estabelecido no art. 14 da
Lei 9.718, de 1998 e com base na contabilidade, adotou o lucro real como forma de apuração do
IRPJ e CSLL no ano-calendário 2013. Exigiu-se ainda Pis e Cofins no regime não cumulativo.
3.
A seguir a narrativa dos fatos no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 202):
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
[...]
2) DOS FATOS DA FISCALIZAÇÃO – OMISSÃO DE RECEITAS
[...]
Acatando inteiramente as explicações apresentadas, a fiscalização refez o cotejo entre os
dados dos rateios de receita, informados pelo Administrador, e os dados da
contabilidade da Kondor:

Como se observa, mesmo levando em conta as compensações apresentadas pelo
contribuinte, ainda restaram parcelas de receitas de taxas de administração auferidas no
mês de dezembro/2012 que não constam contabilizadas:
Portanto, as verificações efetuadas levam à conclusão de que no mês de dezembro de
2012 ocorreu omissão de receitas de taxa de administração auferidas na gestão de quatro
dos fundos geridos pela Konder Gestora, no valor total de R$ 1.094.497,11:
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.787 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720223/2018-81

3) DO DIREITO
3.1- Tributação de IRPJ e CSLL
No ano de 2013 o arts. 13 e 14 da Lei no. 9.718 de 27/11/1998 vigiam com a redação
dada pela Lei no. 10.637, de 30/12/2002:
[...]
Assim, conforme o disposto pelo citado art. 14, se uma determinada empresa tiver
auferido Receita Bruta Total superior a R$ 48 milhões no ano-calendário de 2012, isso
impedirá legalmente que no período de 2013 seus rendimentos sejam tributados pelo
Lucro Presumido.
Com referência ao ano-calendário de 2012, a Kondor Gestora auferiu os seguintes
valores de Receita Bruta de Serviços:

Conforme anteriormente comentado, a forma de escrituração escolhida foi a Contábil.

Conforme demonstrado no item anterior deste Termo, no cotejo dos valores de taxas de
administração rateados à Kondor Gestora (dados fornecidos pelo Administrador na
planilha “IF Kondor (17.07.2017)”) com os valores que constam registrados na
escrituração da fiscalizada, resultou a apuração de R$ 1.094.497,11 em receitas de
prestação de serviços incorridas porém não contabilizadas no ano de 2012.
Os dados da escrituração mostram, ainda, que em 2012 forma apuradas receitas
financeiras:

IMPOSSIBILIDADE DE OPÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO EM 2003
Considerando as verificações acima efetuadas, tem-se a seguinte apuração da Receita
Bruta Total auferida pela Kondor Gestora no ano-calendário de 2012:
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.787 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720223/2018-81

Cabe comentar que, a respeito da inclusão das Receitas Financeiras no cálculo da
Receita Bruta Total do ano anterior, para fins de avaliar a admissibilidade da opção pelo
Lucro Presumido, vale a pena citar a seguinte Solução de Consulta da Receita Federal
[SC no 20 – SRRF/6aRF/Disit]:
[...]
Assim sendo, e uma vez que restou ultrapassado o limite legal de Receita Bruta Total do
ano de 2012, no período seguinte – ano-calendário de 2013 - a Kondor Gestora estava
obrigada à apuração do Lucro Real.
3.2- Tributação de PIS e COFINS
As contribuições ao PIS e à COFINS com incidência não cumulativa foram instituídas,
respectivamente, pelas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, com regulamentação pela
Instrução Normativa SRF no 404 de 12/03/2004.
São contribuintes as pessoas jurídicas tributadas pelo Lucro Real, sendo que aqueles
optantes pelo Lucro Presumido permaneceram no regime cumulativo de PIS e COFINS.
[...]
4) CRÉDITO TRIBUTÁRIO A SER CONSTITUÍDO
Serão lançados de ofício, por meio de Auto de Infração, com os enquadramentos legais
nele indicados, os créditos tributários da União decorrentes das seguintes duas
infrações:
4.1 – Opção indevida pelo Lucro Presumido no ano de 2013
Por força do disposto no art. 14 da Lei no. 9.718/98, e considerando a constatação
efetuada pela fiscalização de que a Receita Bruta Total no ano de 2012 ultrapassou o
limite de R$ 48.000.000,00, resta desqualificada a opção do contribuinte pelo Lucro
Presumido na apuração referente ao ano-calendário de 2013.
Em consequência, a tributação dos períodos trimestrais de 2013 deve se dar na forma do
Lucro Real.
Com base nos dados da contabilidade da Kondor Gestora, elaborou-se o seguinte
demonstrativo:

Na apuração dos créditos tributários a serem lançados de ofício, o Auto de Infração
deduzirá os valores de IRPJ e CSLL a pagar que constam apurados segundo o Lucro
Presumido, bem como os valores de IRRF declarados na DIPJ :
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.787 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720223/2018-81

4.2 – Diferenças de PIS e COFINS devidas, decorrentes da apuração não
cumulativa
Nos períodos mensais de 2013 o contribuinte apurou PIS e COFINS pelo regime
cumulativo, às alíquotas de 0,65% e 3%, respectivamente.
Desta feita, tendo em vista a desqualificação da opção pelo Lucro Presumido, a
fiscalizada restou obrigada ao Lucro Real e, nessa circunstância, deve sofrer tributação
de PIS e COFINS pelo regime não cumulativo.
O regime não cumulativo de PIS e COFINS admite o crédito de algumas despesas e
veta outras. A Planilha 1, anexa, relaciona as contas de despesas essenciais, ligadas
diretamente à prestação de serviços e consideradas então como insumos nos termos
legais, e indica os valores mensais que geram crédito. Logo abaixo, a planilha calcula os
valores dos créditos da não cumulatividade de PIS (1,65%) e COFINS (7,6%).
Por sua vez, a Planilha 2, anexa, procede ao seguinte:
(I) Partindo da Receita Bruta mensal, exclui as Receitas Financeiras, resultando a base
de cálculo das contribuições
(II) Sobre a BC acima, calcula o valor do PIS devido, à alíquota de 1,65% e deduz os
valores dos créditos da não cumulatividade, bem como os correspondentes valores de
débitos de PIS que constam declarados em DCTF, chegando ao valor do tributo a ser
lançado de ofício.
(III) Idem item anterior, com relação à COFINS
[...]
O presente Termo de Verificação Fiscal constitui parte integrante e inseparável do Auto
de Infração nele mencionado.
4.
Em sede de impugnação, o contribuinte alegou, em síntese, não haver omissão de
receita no ano-calendário 2012, porquanto houve emissão de notas fiscais em janeiro de 2013;
equívoco na apuração do lucro real no ano-calendário 2013, pois com a descaracterização do
lucro presumido dever-se-ia adotar o lucro arbitrado; subsidiariamente questiona erro quanto à
não dedutibilidade e apuração do Pis e da Cofins e não incidência de juros de mora sobre a multa
de ofício.
Ano-calendário 2012
I - Quanto às apurações de receitas que ensejaram à desclassificação da sistemática de
tributação eleita para o ano-calendário 2013, a impugnante defende que não houve
receitas omitidas vinculadas ao ano-calendário 2012, uma vez que a suposta
identificação omissiva (R$ 1.094.497,11) foi objeto de notas fiscais emitidas em janeiro
de 2013;
Ano-calendário 2013
II - Equívoco quanto à nova apuração de IRPJ e CSLL para o ano-calendário 2013 por
intermédio da quantificação pelo Lucro Real, uma vez que, descaracterizada a
possibilidade de se adotar a sistemática do Lucro Presumido, haveria obrigatoriedade do
seu arbitramento;
Subsidiariamente, o arrazoado aduz haver:
III. Erro quanto a não dedutibilidade dos montantes apurados a título de PIS e COFINS
de ofício da base de cálculo de apuração dos lançamentos referentes ao IRPJ e CSLL;
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.787 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720223/2018-81

IV. Erro na constituição do crédito tributário das contribuições para o PIS e COFINS
vinculadas aos períodos de apuração de março, junho, setembro e dezembro de 2013;
V- Não incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
5.
O r. acórdão recorrido analisou as notas fiscais apresentadas pela recorrente e
constatou que o valor apurado pela fiscalização (R$ 1.094.497,01) – causa do excesso de receita
no lucro presumido – fora oferecido à tributação em janeiro de 2013. Por conseguinte, exclui tal
valor do IRPJ e CSLL devidos no primeiro trimestre de 2013. Frisou, porém, que os fatos
geradores vinculados à referida receita ocorreram no ano-calendário 2012. Nesse sentido,
manteve a descaracterização do lucro presumido e considerou correta a adoção do lucro real
como forma de apuração do IRPJ/CSLL.
6.
Com efeito, a Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou
procedente em parte a impugnação, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2013
TRIBUTAÇÃO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO. OPÇÃO INDEVIDA.
ARBITRAMENTO.
A opção indevida pelo lucro presumido só autoriza o arbitramento do lucro da pessoa
jurídica, com fundamento no inciso IV do art. 47 da Lei no 8.981, de 1995, ante a
impossibilidade de se apurar o lucro real com base nos livros e documentos da sua
escrituração comercial e fiscal.
IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DE PIS e COFINS (Lançamentos
reflexos).
As despesas tributárias relativas aos débitos de PIS e COFINS com exigibilidade
suspensa, nos termos do art. 151, III, do CTN (apresentação de recurso administrativo),
somente podem ser deduzidas da base de cálculo do IRPJ e da CSLL quando houver o
pagamento desses débitos.
RECOMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE IRPJ E CSLL. LUCRO REAL.
DEDUÇÃO DO PIS E DA COFINS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
VEDAÇÃO LEGAL.
Conforme expressa determinação constante do art. 41 da Lei 8.981/1995, não se
deduzem da base de cálculo do lucro real tributos cuja exigibilidade esteja suspensa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
EXCLUSÃO DO ISS DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para a exclusão do ISS da base de cálculo das contribuições ao
PIS/COFINS apuradas pelos regimes cumulativo e não-cumulativo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende o tributo e multa de ofício proporcional.
Sobre o crédito tributário constituído, incluindo tal penalidade, incidem juros de mora,
devidos à Taxa Selic.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
7.
Cientificada da decisão de primeira instância em 28.12.2018 a recorrente interpôs
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.787 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720223/2018-81

recurso voluntário em 28.01.2018 e aduz, em resumo, as seguintes alegações:
i) os autos de infração deveriam ter sido lavrados com base no lucro arbitrado por opção
indevida pelo lucro presumido, por força do artigo 47, “caput” e inciso IV, da Lei no 8.981/95,
consolidado no artigo 530, “caput” e inciso IV, do RIR/99; cita jurisprudência administrativa e
judicial em defesa da sua tese;
ii) subsidiariamente; é ilegal recusar a dedução dos valores de Pis e Cofins do IRPJ e da CSLL
devido à suspensão da exigibilidade que ocorreu posteriormente ao lançamento com a
apresentação de recurso administrativo;
iii) erro na apuração dos débitos de Pis e Cofins no período de março, junho, setembro e
dezembro de 2013;
iv) por fim, requer provimento do recurso voluntário para cancelar o auto de infração.
8.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Relator .
9.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
10.
Trata-se de auto de infração referente ao IRPJ, CSLL, Pis e Confins, não
cumulativos, em que a fiscalização apurou omissão de receita no valor total de R$ 1.094.497,11,
no mês de dezembro de 2012. Devido à receita bruta ultrapassar o limite legal do lucro
presumido tributou-se o contribuinte no ano seguinte com base no lucro real.
11.
Cinge-se a controvérsia, portanto, a verificar se o lucro deveria ser apurado pelo
regime do lucro real, conforme o auto de infração e o r. acordão recorrido, ou pelo regime do
lucro arbitrado, conforme defende o contribuinte.
12.

O r. acórdão recorrido após analisar notas fiscais apresentadas pela recorrente
verificou que o valor (R$ 1.094.497,01) apurado pela fiscalização no ano-calendário 2012 –
causa do excesso de receita no lucro presumido – fora tributado em janeiro de 2013. Assim, o
excluiu do IRPJ e CSLL devidos no primeiro trimestre de 2013; contudo, manteve o regime de
apuração no ano-calendário 2013 com base no lucro real devido ao excesso de receita no ano
anterior, porquanto os fatos geradores das receitas ocorreram no ano-calendário 2012.
13.
A recorrente, por outro lado, alega que os autos de infração deveriam ter sido
lavrados com base no lucro arbitrado por opção indevida pelo lucro presumido, por força do
artigo 47, “caput” e inciso IV, da Lei no 8.981/95, consolidado no artigo 530, “caput” e inciso IV,
do RIR/99; cita jurisprudência administrativa e judicial em defesa da sua tese.
14.
Vejamos.
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.787 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720223/2018-81

15.
Segundo o art. 146, III, da Constituição Federal (CF) de 1988, cabe à lei
complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária e, especialmente em
relação aos impostos, definir contribuinte, fatos gerados e base de cálculos.
Art. 146. Cabe à lei complementar:
[...]
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos
discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e
contribuintes; (Grifo nosso)
16.
Em consonância com o referido art. 146, da CF/88, o Código Tributário Nacional,
norma recepcionada como lei complementar, ao tratar do lançamento por arbitramento dispõe no
art. 148, que a base de cálculo do tributo será arbitrada sempre que “sejam omissos ou não
mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo
sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado”.
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o
valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora,
mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam
omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os
documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado,
ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
(Grifo nosso)
17.

Como se vê, o ponto fundamental do arbitramento reside na imprestabilidade (não
merece fé) da escrituração ou sua inexistência (omissão). Nessa mesma trilha caminha a Lei no
8.981, de 1995, ao dispor sobre as hipóteses de arbitramento. Veja-se:
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao regime
de tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver escrituração
na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações
financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real.
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, na hipótese de que
trata o art. 45, parágrafo único;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de cumprir o
disposto no § 1o do art. 76 da Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958;
[Art 76. (...) § 1o Para os efeitos dêste artigo, o agente ou representante do
comitente com domicílio fora do país deverá escriturar os seus livros
comerciais de modo que demonstre, além dos próprios rendimentos, os
lucros reais apurados nas operações de conta alheia, em cada ano.]
VI - o contribuinte não apresentar os arquivos ou sistemas na forma e prazo previstos
nos arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, com as alterações
introduzidas pelo art. 62 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991; (Revogado
pela Lei no 9.718, de 1998)
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.787 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720223/2018-81

VII - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou
subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
VIII – o contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à autoridade
tributária os livros ou registros auxiliares de que trata o § 2o do art. 177 da Lei
no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e § 2o do art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Quando conhecida a receita bruta, o contribuinte poderá efetuar o pagamento do
Imposto de Renda correspondente com base nas regras previstas nesta seção.
§ 2o Na hipótese do parágrafo anterior:
a) a apuração do Imposto de Renda com base no lucro arbitrado abrangerá todo o ano-
calendário, assegurada a tributação com base no lucro real relativa aos meses não
submetidos ao arbitramento, se a pessoa jurídica dispuser de escrituração exigida
pela legislação comercial e fiscal que demonstre o lucro real dos períodos não
abrangido por aquela modalidade de tributação, observado o disposto no § 5o do art.
37;
b) o imposto apurado com base no lucro real, na forma da alínea anterior, terá por
vencimento o último dia útil do mês subseqüente ao de encerramento do referido
período.
18.

De acordo com o dispositivo legal acima, as hipóteses de arbitramento giram em
torno da ausência de escrituração ou sua imprestabilidade, inclusive o inciso, “iv”, o qual merece
análise mais detalhada, conforme veremos mais adiante.
19.

Assim temos as seguintes hipóteses de arbitramento: manter a escrituração em
desacordo com a legislação comercial e fiscal; deixar de elaborar demonstrações financeiras
exigidas pela legislação fiscal; escrituração imprestável para identificar movimentação
financeira, inclusive bancária; ou determinar o lucro real; deixar de apresentar à autoridade
tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, no caso do
lucro presumido; deixar de escriturar livros comerciais com rendimentos próprios rendimentos e
os lucros reais apurados em operações de conta alheia; deixar de manter em ordem e segundo as
normas contábeis recomendadas o livro Razão/Diário; Deixar de escriturar ou apresentar à
autoridade tributária os livros ou registros auxiliares da escrituração contábil/mercantil.
20.

Observe-se ainda que os §§ 1o e 2o do dispositivo acima ao tratar do arbitramento
pelo próprio contribuinte dispõe que a apuração arbitrada deve abranger todo ano-calendário,
assegurando-se a tributação com base no lucro real relativa aos meses não submetidos ao
arbitramento, – este ponto merece destaque – “se a pessoa jurídica dispuser de escrituração
exigida pela legislação comercial e fiscal que demonstre o lucro real dos períodos não
abrangido por aquela modalidade de tributação”.
21.

Vê-se que mesmo na hipótese de o contribuinte efetuar pagamento com base no
arbitramento é indispensável a ocorrência de força maior como imprestabilidade da escrituração
ou mantê-la em desacordo com a lei, conforme assenta Higuchi1:
O lucro arbitrado, ainda que conhecida a receita bruta, não é uma opção pura e simples
do contribuinte como ocorre com a opção pelo lucro presumido. Além de ter receita

1 HIGUCHI, Hiromi; HIGUCHI, Fábio Hiroshi; HIGUCHI, Celso Hiroyuki. Imposto de renda das empresas.
Interpretação e prática. 35a ed. São Paulo: IR publicações, 2010, p. 98.
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.787 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720223/2018-81

bruta conhecida, é indispensável a ocorrência de força maior como não manter
escrituração contábil na forma da lei ou esta ser imprestável.
O parágrafo de uma lei não pode ser interpretado isoladamente porque está vinculado ao
caput do artigo. Assim, os §§ 1o e 2o do art. 47 da Lei no 8.981, de 1995, terão que ser
interpretados em conjunto com o caput. Com isso, se a pessoa jurídica possui
escrituração contábil regular e apresenta a DIPJ com base no lucro arbitrado, o
fisco não é obrigado a aceitá-la. (Grifo nosso)
22.

Nesse contexto, a meu ver, o referido inciso “IV” ao assentar que o lucro deve ser
arbitrado quando “o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido” deve ser interpretado em consonância com a imprestabilidade ou inexistência da
escrituração. Afinal, o arbitramento, embora não configure penalidade, mas forma de tributação,
é medida extrema, e somente em último caso deve ser aplicada.
23.

Segundo Ricardo Mariz2, nessa mesma trilha, o lucro arbitrado é alternativa para
casos extremos, em que haja total impossibilidade de determinação ou comprovação do lucro
líquido, básico para o lucro real, casos em que a contabilidade é desclassificada e o lucro
tributável é arbitrado por critérios previstos na lei.
Vale dizer, no caso do imposto de renda, quando os fatores positivos e negativos de
mutação patrimonial estiverem comprovados e registrados pela forma que a lei
prescrever para o contribuinte, inclusive na contabilidade quando se tratar de pessoa
jurídica, seus valores é que prevalecem, por sua totalização algébrica, como
denunciador da existência de aumento patrimonial e como base de cálculo da respectiva
obrigação tributária.
Ao mesmo tempo, segundo a norma do art. 148, esses valores reais afastam a avaliação
(e o arbitramento) do aumento patrimonial, que fica reservada apenas para o caso de
alguma omissão por parte do contribuinte quanto à prova daqueles valores, ou quando
não mereçam fé os documentos a eles relativos, os esclarecimentos prestados ou as
declarações apresentadas pelo contribuinte.
É assim mesmo que vem ocorrendo nas leis ordinárias que cuidam do IRPJ nas quais
prevalece o lucro real sempre que devidamente contabilizado e lastreado em
documentos válidos, passando-se ao lucro arbitrado apenas como alternativa para os
casos em que, in extremis, haja total impossibilidade de determinação ou
comprovação do lucro líquido, básico para o lucro real, casos em que a
contabilidade é desclassificada e o lucro tributável é arbitrado por critérios
previstos na lei. (Grifo nosso)
24.

Pois bem. No caso em análise, a fiscalização verificou que no ano-
calendário 2012 a receita bruta da recorrente superou R$48.000.000,00 e alterou o regime de
apuração do ano-calendário de 2013 de lucro presumido para lucro real, conforme determinava a
Lei no 9.718, de 1998 e alterações, vigente à época:
Art. 13. A pessoa jurídica cuja receita bruta total, no ano-calendário anterior, tenha
sido igual ou inferior a R$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais), ou a R$
4.000.000,00 (quatro milhões de reais) multiplicado pelo número de meses de atividade
do ano-calendário anterior, quando inferior a 12 (doze) meses, poderá optar pelo regime
de tributação com base no lucro presumido. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
Art. 14. Estão obrigadas à apuração do lucro real as pessoas jurídicas:

2 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: IBDT, 2020, vol. 1, p. 531-532.
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.787 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720223/2018-81

I - cuja receita total, no ano-calendário anterior seja superior ao limite de R$
48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais), ou proporcional ao número de meses
do período, quando inferior a 12 (doze) meses; (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002) (Grifo nosso).
25.
Observe-se ainda que nos anos-calendário 2012 e 2013 a recorrente optou pela
tributação com base no lucro presumido e adotou a forma de escrituração contábil, conforme
elencado nas respectivas DIPJ’s (99 e 123). Portanto, a alteração do regime de tributação para o
lucro real pautou-se no excesso de receita bruta previsto na Lei no 9718, de 1998, aliado ao fato
de não haver mácula na escrituração do contribuinte.
26.
A recorrente informa que por entender ter apurado corretamente o seu resultado
tributável com base no lucro presumido, deixou de escriturar o Livro de Apuração de Lucro Real
– Lalur. Sustenta que, ausente a escrituração que permita demonstrar o lucro real, é certo que
pretender proceder à apuração do imposto de renda com base no lucro real vai de encontro ao
próprio critério material do imposto previsto no art. 43 do CTN, não se tratando da "hipótese que
melhor espelha a capacidade contributiva do contribuinte", mas de verdadeira tributação de valor
que não exprime a renda do contribuinte em verdadeira violação à legislação tributária.
27.
Partindo-se do pressuposto que a fiscalização analisou a contabilidade da
recorrente, apurou inclusive despesas passíveis de créditos de Pis e Cofins não cumulativos, – o
que exige exame detalhado da contabilidade –, e a considerou em boa ordem, e ante a
argumentação da recorrente, faz-se necessário o seguinte questionamento: se havia valores no
Lalur a serem deduzidos na apuração do lucro real por que a recorrente não os informou seja em
sede impugnação ou recurso voluntário, tal qual o fez ao apresentar as notas fiscais para elidir a
omissão de receita? Não se está diante de uma escrituração imprestável em que o Fisco arbitra e
o contribuinte fica impedido de apresentar a documentação em sede de impugnação conforme a
Súmula Carf no 593.
28.
Em vez de provar, a recorrente prefere alegar. Tivesse o contribuinte apurado
lucro real diverso do apurado pela fiscalização deveria tê-lo colacionado aos autos, ou até mesmo
solicitado que o feito fosse baixado em diligência. Em vez de demonstrar se houve erro e, se
fosse o caso, demonstrá-lo, tal qual o fez com as notas fiscais, e também com a base de cálculo
do Pis e da Cofins, conforme veremos mais adiante, o que se pretende com tal alegação, de
forma equivocada, a meu ver, é o cancelamento integral da exigência fiscal.
29.
Tivesse a fiscalização arbitrado o lucro, provavelmente a argumentação da
recorrente seria exatamente no sentido contrário, ou seja, de que sua escrita estava ordem e não
merecia o arbitramento. O que se pretende na espécie, sob o argumento de que o lucro deveria se
arbitrado é cancelar o lucro apurado com base em contabilidade hígida.
30.
Por fim, observo que as decisões administrativas e judiciais citadas nos autos, e
perguntas e respostas da Receita Federal são fontes não vinculantes; portanto, o julgador não está

3 Súmula CARF no 59: A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela apresentação,
posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis para a apuração do crédito tributário que, após
regular intimação, deixaram de ser exibidos durante o procedimento fiscal.
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.787 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720223/2018-81

obrigado a seguir tais posicionamentos, mas sim esposar suas razões de decidir e fundamentá-las.
31.
Nestes termos, devido ao excesso de receita bruta no ano-calendário 2012,
previsto na Lei no 9718, de 1998, aliado à regularidade da escrituração do contribuinte, entendo
correta a apuração do lucro com base no regime do lucro real em vez do lucro arbitrado.
Pis e Cofins
32.
Quanto ao Pis e a Confins, tributação reflexa, a recorrente alega ser ilegal recusar
a dedução de tais contribuições do IRPJ e da CSLL devido à suspensão da exigibilidade que
ocorreu posteriormente ao lançamento com a apresentação de recurso administrativo.
33.
Pois bem. Nos termos do art. 41 da Lei no 8.981, de 1995, para determinação do
lucro real os tributos (Pis e Confins) são dedutíveis segundo o regime de competência, ou seja,
deduz-se a despesa incorrida.
Art. 41. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real,
segundo o regime de competência.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica aos tributos e contribuições cuja exigibilidade
esteja suspensa, nos termos dos incisos II a IV do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, haja ou não depósito judicial. (Grifo nosso)
34.
Todavia, a aplicação do regime de competência não se aplica aos tributos cuja
exigibilidade esteja suspensa, nos termos dos incisos II a IV do art. 151 da Lei no 5.172, de 1966,
CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) (Grifo nosso)
35.
No prazo de trinta dias4 contados da intimação do auto de infração – prazo de
impugnação – o débito ainda não é exigível. É o prazo para o contribuinte decidir se impugna a
exigência ou efetua o pagamento. Havendo impugnação a dedutibilidade dessa despesa tributária
fica prejudicada conforme dito acima.
36.
Ademais, ao deixar de reconhecer contabilmente as contribuições Pis e Cofins ora
exigidas à época dos fatos geradores o contribuinte não incorreu em despesa com estes tributos;
portanto, se não houve despesa incorrida não há falar-se em regime de competência, tampouco em
dedução de ofício de uma despesa por parte do Fisco.
37.
Observe-se ainda que o lançamento de ofício desses tributos pode gerar uma despesa

4 Art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, (PAF).
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-004.787 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720223/2018-81

dedutível no futuro, a depender do posicionamento adotado pelo contribuinte ou do resultado do
julgamento, se for o caso. Vejamos.
38.
Expirado o prazo de impugnação sem interposição de recurso, o contribuinte
poderá registrar a despesa em sua contabilidade e deduzi-la na apuração do IRPJ e da CSLL no
respectivo período em que se tornou exigível e não no período de apuração a que se refere a
exigência.
39.
Na hipótese de impugnação, além de tal despesa tributária não poder ser
considerada incorrida, não se sabe qual será o resultado do julgamento. Em se entendendo pela
indedutibilidade da despesa, como defendemos, independente do resultado do julgamento não
haverá prejuízo para o Fisco nem para o contribuinte, que poderá deduzi-la no momento de sua
exigibilidade, após decisão final administrativa. Por outro lado, permitir a dedução de tal despesa
no lançamento de ofício, no caso de cancelamento dessa despesa em sede recursal corre-se o
risco potencial de dedução em duplicidade, no momento da lavratura do auto de infração e no
momento em que a despesa tornar-se exigível.
40.
Daí o motivo de ater-se ao comando legal acima e não permitir a dedução de
despesas com exigibilidade suspensa na determinação do lucro real. Esse é posicionamento
recente do Carf, conforme julgados elencados abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
INDEDUTIBILIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES, LANÇADAS DE OFÍCIO, DA
BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL.
A dedutibilidade dos tributos segundo o regime de competência, para fins de apuração
do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL, está restrita aos valores constantes
da escrituração comercial, não alcançando os valores das contribuições lançadas de
oficio sobre receitas omitidas. (Acórdão no 9101-002.996, de 07/08/2017)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
LUCRO
REAL.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
LANÇADAS
DE
OFÍCIO.
INDEDUTIBILIDADE.
A dedutibilidade dos tributos segundo o regime de competência, para fins de apuração
do Lucro Real, está restrita aos valores presentes na escrituração comercial e, portanto,
não alcança os valores do PIS e da COFINS lançados de ofício sobre as receitas
omitidas. (Acórdão no 9101-005.326, de 14/01/2021)
41.

Portanto, a dedutibilidade dos tributos segundo o regime de competência, para fins
de apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL, está restrita aos valores constantes da
escrituração contábil e não abarca as contribuições lançadas de oficio.
42.

Por fim, alega a recorrente que a fiscalização majorou indevidamente a base de
cálculo do Pis e da Cofins ao adicionar o valor do Pis, Cofins e ISS à receita bruta, nos meses de
base de março, junho, setembro e dezembro.
43.

A r. decisão de piso negou provimento à matéria ao argumento de que a legislação
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-004.787 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720223/2018-81

do Pis e da Cofins não contempla “embasamento legal permitindo outras exclusões pretendidas
pela defesa. O ISS, em especial, por guardar proporcionalidade com o preço dos serviços
prestados, é imposto que integra a receita bruta ou faturamento da empresa”; ademais, “a sua
exclusão da base de cálculo da COFINS e do PIS, cobrado na condição de contribuinte, depende
de expressa previsão legal, a qual não existe, razão pela qual essa espécie tributária não pode ser
reconhecida como dedução”.
44.

A meu ver a questão demanda uma análise diversa.
45.

Analisando-se as planilhas colacionadas pela recorrente no recurso voluntário
(408-409) e a Escrituração Contábil Digital (ECD) (e-fls. 20), entendo que a receita bruta
apurada pela fiscalização foi majorada pelo Pis, Cofins e ISS. Não se trata de dedução desses
tributos, em especial do ISS, da base de cálculo do Pis e da Cofins, trata-se de majoração
indevida da receita bruta. Explico.
46.

A receita bruta, base de cálculo do Pis e da Cofins, apurada pela fiscalização é
composta pelas rubricas “RECEITAS TAXA ADMINISTRAÇÃO” e “RECEITAS TAXA
PERFORMANCE”, excluída a receita financeira, “RENDAS OPERAÇÕES RENDA FIXA”,
conforme previsto na legislação à época. Observe que o somatório trimestral da receita bruta
elencado na planilha abaixo, está de acordo com a ECD e foi o mesmo valor utilizado pela
fiscalização na apuração do imposto de renda, antes dos ajustes das demais despesas (e-fls. 213).
Rubrica
1T
2T
3T
4T
Receitas Taxa Administração (ECD)
11.819.907,48 12.394.148,82 14.196.156,16 14.807.666,82
Receitas Taxa Performance (ECD)
988.203,33 11.214.157,31
93.690,77
10.154,17
Total Receita bruta (ECD)
12.808.110,81 23.608.306,13 14.289.846,93 14.817.820,99
Total Receita bruta Fiscalização (excluída a
receita financeira)
-
24.942.175,06 15.097.223,06 15.655.027,51
Diferença
1.333.868,93
807.376,13
837.206,52
Rendas Operações Renda Fixa (ECD)
72.807,73
225.365,35
159.182,24
50.293,57
PIS (ECD)
83.252,71
153.453,99
92.884,11
96.315,84
COFINS (ECD)
384.243,33
708.249,18
428.695,41
444.534,63
ISS (ECD)
256.161,80
472.165,76
285.796,61
296.356,05
Total
723.657,84
1.333.868,93
807.376,13
837.206,52
Receita apurada pela Fiscalização no cálculo do IRPJ (e-fls. 213)

47.

Ao elaborar o cálculo do Pis e da Cofins, a fiscalização majorou a base de cálculo
desses tributos exatamente no valor do Pis, Cofins e ISS apurados pelo contribuinte, conforme
pode ser verificado acima no segundo, terceiro e quarto trimestres. Elaborou-se o cálculo
trimestral em vez de mensal para facilitar a visualização e por estar de acordo com a apuração da
Demonstração de Resultado do Exercício (ECD). O equívoco apurado no segundo, terceiro e
quarto trimestres permite inferir ter ocorrido o mesmo no primeiro trimestre, cujos dados não
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-004.787 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720223/2018-81

foram elencados acima devido à apuração da fiscalização abarcar somente o mês de março do
primeiro trimestre.
48.

Nestes termos, deve-se excluir da base de cálculo do Pis e da Cofins os valores do
Pis, Cofins e ISS porquanto majoraram indevidamente a receita bruta nos quatro trimestres de
2013, conforme elencado acima.
Conclusão
49.

Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe parcial
provimento para excluir da base de cálculo do Pis e da Cofins, os valores R$ 723.657,84
(março), R$1.333.868,93 (junho), R$807.376,13 (setembro) e R$837.206,52 (dezembro).

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator
Voto Vencedor

Conselheira Gisele Barra Bossa.

1.
Conforme relatado, foram lavrados Autos de Infração para a cobrança de supostos
débitos de IRPJ e CSL, relativos aos 1o a 4o trimestres do ano-calendário de 2013, e de PIS e
COFINS, relativos ao período de março a dezembro de 2013, em vista da acusação de opção
indevida pelo regime de tributação com base no lucro presumido.
2.
De acordo com a autoridade autuante, a Recorrente teria supostamente omitido
receitas no ano-calendário de 2012, no valor de R$1.094.497,11, em razão do pretenso não
reconhecimento de parte das taxas de administração e receitas financeiras no mês de dezembro
daquele período.
3.
Partindo desse pressuposto, somou aquele valor à receita bruta total auferida pela
Recorrente no ano-calendário 2012, e concluiu que a mesma excedia o limite de
R$48.000.000,00 previsto no artigo 14 da Lei no 9.718/98, com a redação dada pelo artigo 46 da
Lei no 10.637/02, reputando indevida a opção feita pela tributação com base no lucro presumido
no ano-calendário 2013.
4.
A 1a Turma da DRJ/JFA julgou parcialmente procedente a impugnação, consignou
que não ocorreu, in casu, omissão de receita e sim apenas um equívoco que resultou na
postergação de sua tributação.
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-004.787 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720223/2018-81

5.
Feitas considerações iniciais de ordem fática, passemos a análise relativa a
validade do lançamento perpetrado.
Da Impossibilidade de Lançamento com base no Lucro Real
6.
Em concreto, a fiscalização lavrou os autos de infração em questão exigindo IRPJ
e CSLL apurados com base no lucro real e, por via reflexa, o PIS e COFINS pelo regime não
cumulativo, sob o argumento de que a Recorrente teria indevidamente optado pelo lucro
presumido no ano-base de 2013 em razão de ter “a Receita Bruta Total do ano-calendário
anterior (2012) ultrapassado o limite estabelecido pelo art. 14 da Lei 9.718/98”.
7.
Confira-se o teor da referida manifestação por parte da autoridade autuante:
Por força do disposto no art. 14 da Lei no. 9.718/98, e considerando a constatação
efetuada pela fiscalização de que a Receita Bruta Total no ano de 2012 ultrapassou
o limite de R$ 48.000.000,00, resta desqualificada a opção do contribuinte pelo
Lucro Presumido na apuração referente ao ano-calendário de 2013.
Em consequência, a tributação dos períodos trimestrais de 2013 deve se dar na
forma do Lucro Real.
[...]
Desta feita, tendo em vista a desqualificação da opção pelo Lucro Presumido, a
fiscalizada restou obrigada ao Lucro Real e, nessa circunstância, deve sofrer
tributação de PIS e COFINS pelo regime não cumulativo. (grifos nossos)
8.
Data máxima vênia ao posicionamento externado, os julgados deste E. CARF,
nesses casos, reconhecem a necessidade de que o lançamento seja efetuado com base no lucro
arbitrado. Vejamos as seguintes decisões:

IRPJ, CSLL - ARBITRAMENTO DO LUCRO.
O arbitramento do lucro não é uma penalidade ou sanção tributária, mas sim uma
modalidade de apuração do lucro tributável obrigatória quando o contribuinte
deixar de apresentar a autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único
do art. 527 (lucro presumido).
(Acórdão no 1201-004.607, sessão de 09/02/2021, Rel. Jeferson Teodorovicz)
LUCRO REAL. GLOSA SUBSTANCIAL DOS CUSTOS DO PERÍODO.
IMPROCEDÊNCIA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL.
OBRIGATORIEDADE DO ARBITRAMENTO DO LUCRO.
A glosa de praticamente todos os custos e despesas operacionais declarados pelo
contribuinte impossibilita a apuração do lucro real, por falta dos requisitos essenciais da
tributação com base no lucro real, qual sejam, a escrituração contábil respaldada em
livros e documentação hábil e idônea e o aspecto negativo da base de cálculo
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-004.787 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720223/2018-81

(despesas). A renda é composta pelo confronto entre aspectos positivos (receitas) e
negativos (despesas). Na ausência de um deles, não é possível a manutenção do
regime tributário pelo Lucro Real, devendo ser aplicado o regime do Arbitramento
do Lucro.
(Acórdão no 1201-003.670, sessão de 11/03/2020, Rel. Bárbara Melo Carneiro)
LUCRO PRESUMIDO. OPÇÃO INDEVIDA. LANÇAMENTO PELO LUCRO
REAL.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
PARA
SUA
APURAÇÃO.
ARBITRAMENTO.
OBRIGATORIEDADE.
CANCELAMENTO
DA
EXIGÊNCIA.
Incabível o procedimento da autoridade fiscal de ignorar a falta de apresentação
do Lalur pela fiscalizada, e partir para a apuração das diferenças de tributos pelo
lucro real, tomando este pelo saldo da conta representativa de Lucros ou Prejuízos
do Exercício, olvidando-se que tanto a apuração do lucro real quanto da base de
cálculo da CSLL partem do resultado contábil, mas são sujeitas à adições e
exclusões previstas em lei para a sua determinação. Inexistentes os elementos
necessários para a determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, fosse
ela trimestral ou anual, não restava outras alternativa à autoridade fiscal senão o
arbitramento do lucro.
PIS/COFINS. APURAÇÃO PELO FISCO NO REGIME NÃO CUMULATIVO. IRPJ
E CSLL. CANCELAMENTO ANTE A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA
APURAÇÃO
DO
LUCRO
REAL.
ARBITRAMENTO
DO
LUCRO.
RESTABELECIMENTO DA
APURAÇÃO PELO
REGIME CUMULATIVO
ADOTADO PELO SUJEITO PASSIVO.
O regime de apuração não cumulativo do PIS e da Cofins somente é aplicável às
pessoas jurídicas submetidas ao lucro real. As pessoas jurídicas submetidas à apuração
do lucro presumido ou arbitrado são contribuintes do PIS e da Cofins pelo regime de
apuração cumulativo. Assim, se o lançamento que sustentou a exigência do IRPJ
com base no lucro real foi cancelado em face da necessidade de arbitramento do
lucro, o regime de apuração das referidas contribuições permanece o mesmo
adotado pelo sujeito passivo, qual seja, o da cumulatividade, não havendo como
subsistir a exigência.
(Acórdão no 1302-002.283, sessão de 20/06/2017, Rel. Luiz Tadeu Matosinho
Machado)
ARBITRAMENTO DO LUCRO. O arbitramento do lucro não é uma penalidade ou
sanção tributária, mas sim uma modalidade de apuração do lucro tributável obrigatória
quando a apuração do lucro real, ou do lucro presumido, se for o caso, torna-se
impossível ou deficiente. No caso da presunção de omissão de receitas, caracterizada
pelos depósitos bancários, a base de cálculo do lucro arbitrado é obtida a partir da
aplicação dos coeficientes de arbitramento do lucro sobre a receita conhecida.
(Acórdão no 1302-001.388, sessão de 06/05/2014, Rel. Guilherme Pollastri Gomes da
Silva)
LUCRO PRESUMIDO. DESENQUADRAMENTO. LIMITE LEGAL.
O desenquadramento da sistemática de recolhimento do IRPJ e da CSLL pelo Lucro
Presumido em procedimento regular pela Receita Federal, sob o fundamento de ter sido
ultrapassado o limite legal, não implica em lançamento para fins de apuração pelo Lucro
Real. Para que a fiscalização realize o lançamento pela sistemática do Lucro Real é
necessário conhecer os custos e despesas da contribuinte através de livros fiscais e
contábeis, de forma a apurar corretamente os tributos. Não existindo esse
conhecimento dos custos e despesas, o lançamento deveria ter sido feito pelo Lucro
Arbitrado, nos termos do artigo 530 do RIR/99. Nesse aspecto houve erro material
quanto ao lançamento, não podendo o mesmo ser corrigido.
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-004.787 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720223/2018-81

(Acórdão no 1201-000.882, sessão de 08/10/2013, Rel. Rafael Correia Fuso)
(grifos nossos)
9.
Em concreto, a ora Recorrente por entender ter apurado corretamente o seu
resultado tributável com base no lucro presumido, deixou de escriturar o LALUR e, por
conseguinte, não estava ampara por escrituração hábil a demonstrar o lucro real e permitir a sua
apuração.
10.
Nesse contexto e diante dos precedentes supra, tendo constatado a indevida opção
pelo lucro presumido, deveria a fiscalização ter lavrado os Autos de Infração com base no lucro
arbitrado, por força do artigo 47, caput e inciso IV, da Lei no 8.981/95, consolidado no artigo
530, caput e inciso IV, do RIR/99, verbis:
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
[...]
III – o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos
da escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, na hipótese de que trata o art. 45,
parágrafo único;
IV – o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido;
[...]” (grifos nossos)
11.
Vejam que, a disposição constante do artigo 47, caput e inciso IV, da Lei no
8.981/95, é clara e inequívoca no sentido de que “o lucro da pessoa jurídica será arbitrado
quando (...) o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido”.
Não se trata de uma faculdade, mas de efetiva imposição legal.
12.
Não obstante a patente obrigatoriedade do arbitramento, a r. decisão de 1a
instância considerou inaplicável o disposto no artigo 47, caput e inciso IV, da Lei no 8.981/95,
pois seriam aplicáveis os artigos 13 e 14 da Lei no 9.718/98, tendo sustentado que a aplicação
daquele artigo “tornaria letra morta as disposições do arts. 13 e 14 da Lei no 9.718 de
27/11/1998 (redação dada pela Lei no. 10.637, de 30/12/2002)” (e-fls. 358).
13.
Contudo, para essa relatoria e em linha com os argumentos trazidos pela ora
Recorrente, tal posicionamento não merece prevalecer, vez que (e-fls. 392/393):
a) os artigos 13 e 14 da Lei no 9.718/98 aplicam-se no início de um novo ano-
calendário, momento em que o contribuinte deve fazer a opção pelo regime de
tributação e, para isso, deve averiguar se pode optar pelo lucro presumido ou se está
obrigado a apurar o imposto de renda pelo lucro real por ter superado o limite do lucro
presumido no ano-calendário anterior; e;
b) a opção indevida pelo lucro presumido sujeita o contribuinte ao lucro arbitrado no
qual a base de cálculo do IRPJ e da CSLL são majorados em 20%, além da multa de
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-004.787 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720223/2018-81

ofício de 75%, de modo que evidentemente não há como se sustentar que aquela norma
seria “letra morta”.
14.
De fato, tenho que concordar que é o entendimento da DRJ que faz “letra morta”
do disposto no art. 47, inciso IV, da Lei no 8.981/95, uma vez que afastada sua aplicação na
hipótese de lançamento de ofício, restaria sem qualquer eficácia tal dispositivo, já que sua
adoção está limitada à hipótese em que “o contribuinte optar indevidamente pela tributação com
base no lucro presumido”, sendo que a consequência de tal constatação pela autoridade fiscal é o
lançamento de ofício.
15.
No mais, não procede a colocação constante da r. decisão de piso no sentido de
que o arbitramento pela autoridade “constituiria em favor fiscal em desacordo com a legalidade
tributária”. Isso porque, o art. 16 da Lei no 9.249/96 prevê que o lucro arbitrado é determinado
mediante a aplicação dos percentuais do lucro presumido sobre a receita bruta, acrescidos de
vinte por cento, o que de forma alguma tem o condão de configurar favor fiscal para aquele que
recolheu o imposto com base no lucro presumido, a par da incidência da multa de ofício de 75%.
16.
Note-se que, o próprio artigo 47, §2o da Lei no 8.891/955 dispõe que a apuração do
lucro real somente é cabível para os meses que não estiverem sujeitos ao arbitramento e quando
o contribuinte possuir toda a documentação necessária para a demonstração do lucro real.
17.
In casu, fiscalização simplesmente tomou o lucro contábil da Recorrente como
base de IRPJ, não procedendo a qualquer ajuste previsto na legislação de imposto de renda,
justamente porque não escriturado pela Recorrente o LALUR, conduta que materializa real vício
material no lançamento.
18.
De outra parte, vez que reconhecida a obrigatoriedade de apuração do IRPJ e da
CSLL com base no lucro arbitrado, não há que se falar “em tributação de PIS e da COFINS pelo
regime não cumulativo” (e-fls. 12 do Termo de Verificação Fiscal), uma vez que os artigos 8o, II
da Lei no 10.637/02 e 10, II da Lei no 10.833/03, são expressos quanto à sujeição das pessoas
jurídicas tributadas com base no lucro arbitrado ao regime cumulativo do PIS e da COFINS,
previsto na Lei no 9.718/98. Confira-se o teor dos citados dispositivos:

5 Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
[...]
§ 1o Quando conhecida a receita bruta, o contribuinte poderá efetuar o pagamento do Imposto de Renda
correspondente com base nas regras previstas nesta seção.
§ 2o Na hipótese do parágrafo anterior:
a) a apuração do Imposto de Renda com base no lucro arbitrado abrangerá todo o ano-calendário, assegurada a
tributação com base no lucro real relativa aos meses não submetidos ao arbitramento, se a pessoa jurídica dispuser
de escrituração exigida pela legislação comercial e fiscal que demonstre o lucro real dos períodos não abrangido por
aquela modalidade de tributação, observado o disposto no § 5o do art. 37;
[...]
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-004.787 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720223/2018-81

Art. 8o Permanecem sujeitas às normas da legislação da contribuição para o
PIS/Pasep, vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições
dos arts. 1o a 6o:
[...]
II – as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido
ou arbitrado;
[...]
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
[...]
II - as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido
ou arbitrado;
[...] (grifos nossos)
19.
Assim, se o lançamento que sustentou a exigência do IRPJ com base no lucro real
merece ser cancelado em face da necessidade de arbitramento do lucro, o regime de apuração das
referidas contribuições permanece o mesmo adotado pelo sujeito passivo, qual seja, o da
cumulatividade, não havendo como subsistir a exigência.
20.
Diante de tais colocações de ordem técnica e meritória, aplicável o teor do art. 59,
§3o, do Decreto no 70.235/726 e, por conseguinte, devem ser canceladas as exigências fiscais aqui
analisadas.
Conclusão
21.
Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO
interposto e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.
(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

6 Art. 59. São nulos:
[...] II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
[...]
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital